Tribunal: TJDFT
Processo: 0733639-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733639-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA REGINA OLIVEIRA BANDEIRA MUNIZ AGRAVADO: MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 0714652-18.2024.8.07.0018, promovida por MARIA DO AMPARO OLIVEIRA BANDEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206067766 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, sob a fundamentação de que restou evidenciada a probabilidade do direito consubstanciada na vulnerabilidade social experimentada pela parte autora, e por considerar que a conjuntura em que se encontra pode resultar em lesão ao direito à vida. Em suas razões recursais, o agravante aduz que existem critérios objetivos utilizados pela Administração Pública para a fixação de prioridades dentre aqueles que devem ser acolhidos. Assevera que, na forma do entendimento contido no precedente que colaciona, a ingerência do Poder Judiciário nesse cenário implicaria violação ao princípio da isonomia. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada no ID 62883281, deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou que o agravante procedesse ao abrigamento da agravada em Instituição de Longa Permanência para Idosos. A agravada apresentou contrarrazões no ID 62980321 em que sustenta a necessidade de reconhecimento de sua prioridade no abrigamento em Instituição de Longa Permanência, especialmente porque nenhum dos três filhos possui condições de lhe providenciar o cuidado de que necessita. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 213909876), no dia 09/10/2024, pela qual fora julgado procedente o pedido inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie o acolhimento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas, devendo informar nos autos a obtenção da vaga, resolvendo o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 16:32:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora